Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-10.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA COMBINADA COM DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. REVELIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 1.014 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTATADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação de cobrança de alugueres combinada com pedido de despejo que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. Ressalvado o disposto no artigo 1.014 do CPC, constitui indevida inovação recursal a apresentação de novos contornos fáticos ao caso somente em sede recursal quando, citada, a parte requerida tenha optado por não se manifestar antes do decreto sentencial.
3. Não há que se falar em ilegitimidade passiva para responder sobre o cumprimento de acordo em que a parte figura voluntária e declaradamente como contratante.
4. Precedentes: Acórdão 1775761, 07081882220218070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023; Acórdão 1617532, 07451340520218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022.
5. Apelo parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.